Tribunal: TJBA
Processo: 8053589-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053589-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDILTON FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSEANE BISPO DOS SANTOS

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIANO FERRARI LENCI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. ESSENCIALIDADE DO BEM E SUPERENDIVIDAMENTO. MATÉRIAS ESTRANHAS À ANÁLISE LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão, que deferiu liminar para
constrição
de veículo objeto de contrato, com cláusula de alienação fiduciária, determinando a citação do devedor para purgar a mora ou apresentar contestação. O
Recorrente
alegou nulidade, por ausência de citação válida, inexistência de comprovação da mora, abusividade contratual, conexão com ação revisional em trâmite, essencialidade do bem e situação de superendividamento, requerendo a cassação d
o

decisum

e restituição do veículo ou, subsidiariamente, a possibilidade de purga da mora, com valores recalculados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve comprovação válida da mora, apta a ensejar a liminar de busca e apreensão; estabelecer se a ausência de citação posterior à apreensão invalida a decisão liminar; determinar se a alegação de abusividade contratual e liquidação antecipada, descaracteriza a mora; verificar se há conexão com ação revisional a justificar a reunião dos processos;
e
aferir se a essencialidade do bem e a situação de superendividamento impedem a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mora resta comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, com aviso de recebimento juntado aos autos, sendo prescindível o recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1132.

4. Caracterizada a mora e instruído o pedido com contrato válido contendo cláusula de alienação fiduciária, o credor fiduciário faz jus à liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, independentemente de discricionariedade judicial nessa fase.

5. A citação do devedor deve ser promovida após a apreensão do bem, para viabilizar a purga da mora e o exercício da defesa, de modo que eventual ausência de citação posterior não invalida a liminar, configurando vício sanável que apenas impede a consolidação da propriedade até sua regularização.

6. As alegações de abusividade contratual, capitalização de juros e aplicação do art. 52, § 2º, do CDC demandam cognição exauriente e devem ser discutidas em ação revisional própria, não sendo aptas a obstar a concessão da liminar fundada em requisitos objetivos.

7. A jurisprudência majoritária reconhece a autonomia entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, inexistindo conexão apta a justificar a reunião dos processos apenas pela identidade remota da relação contratual.

8. A essencialidade do veículo e a alegada situação de superendividamento, embora relevantes sob perspectiva humanitária, não afastam a aplicação objetiva do rito especial do Decreto-Lei nº 911/69 quando presentes contrato válido e mora comprovada.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 239; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CDC, art. 52, § 2º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS, Tema 1132, Segunda Seção.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8075157-85.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
EDILTON FERNANDES DOS SANTOS
, sendo

Agravad
a a

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.